Tribunal: CARF
Processo: 11128.000822/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
Caso a omissão não apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MULTA DO ART. 107, IV, "E" DO DL 37/1996 (IN/SRF 28/94 E 510/2005). VIGÊNCIA E APLICABILIDADE
O registro, no Siscomex acerca dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000822/2009-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.086 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HAPAG-LLOYD BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
Caso a omissão não apresente elementos suficientes para alterar o teor da
decisão embargada, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MULTA
DO ART. 107, IV, "E" DO DL 37/1996 (IN/SRF 28/94 E 510/2005).
VIGÊNCIA E APLICABILIDADE
O registro, no Siscomex acerca dos dados pertinentes ao embarque da
mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de
regência, tipifica a infração prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do
Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração para sanar a contradição na decisão embargada, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000822/2009-17
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000822/2009-17

O presente voto trata de embargos de declaração, opostos, tempestivamente, pelo
sujeito passivo, em face do Acórdão no. 3301-010.935, proferido por esta Turma em 21/08/2021,
a qual acordou, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a existência de prazo de 24 horas para prestação de informações e para reconhecer a
decadência aos atos praticados anteriores a 10/02/2004.
Em análise de admissibilidade dos embargos, o Presidente desta Sessão acolheu
os embargos interpostos, reconhecendo omissão e contradição na decisão embargada quanto ao
pedido de conversão do julgamento em diligência formulado pela recorrente.
A omissão decorreria da ementa do acórdão, dado que não há previsão no texto do
acórdão em relação ao prazo que constou na decisão (24 horas), bem como, em relação à
decadência.
Os Embargos foram admitidos nos seguintes termos:
No caso em análise, a embargante suscita a ocorrência de omissão em
relação à fundamentação do provimento, na ementa e no voto condutor.
O tema foi tratado no item 2.2 do voto condutor (e-fls. 823 e 824),
destacando que “...até a edição da IN SRF 510/2005 não havia prazo
específico para o registro de mercadoria”, devendo a informação ser
prestada “imediatamente após realizado o embarque”, mas que, com a
publicação da referida IN foi fixado o prazo de dois dias. Em conclui que
“...não se pode interpretar tal dispositivo como se não houvesse prazo para
o cumprimento da obrigação de prestar informações”.
No entanto, na conclusão, propõe-se “parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer a existência de prazo de 24 (vinte horas) para
prestação de informações e para reconhecer a decadência aos atos
praticados anteriores a 10/02/2004”.
No que se refere ao prazo de 24 horas, importante salientar que às e-fls. 74
a 200 consta a relação individualizada de atrasos que foram objeto do
lançamento, que se estenderam de 8 dias a 1632 dias (o que tornaria
aparentemente inócua a questão decidida em relação a 24 horas, visto que
no caso concreto não houve a autuação de atraso inferior a tal prazo).
E, no que se refere à conclusão de que haveria decadência aos atos
praticados anteriores a 10/02/2004, cabe igualmente informar que a
autuação, como se percebe às e-fls. 4 a 22, refere-se somente a fatos
geradores de 02/03/2004 a 27/12/2004 (o que tornaria igualmente
irrelevante o decidido pelo colegiado em relação à decadência, visto que
trata de conjunto de universo vazio). Portanto, o provimento parcial dado,
diante do caso concreto julgado, produziria os mesmos efeitos de uma
negativa de provimento.
De fato, nenhum desses dois temas (estabelecimento do prazo em 24 horas e
reconhecimento de decadência) figurou no voto condutor, aparecendo
ambos, de forma inédita, no parágrafo de conclusões, provavelmente por
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000822/2009-17

lapso (pois não asseguram nenhum provimento efetivo no caso concreto,
s.m.j.). E também, de fato, a ementa não reflete a análise de nenhum desses
temas (decadência e estabelecimento de prazo de 24 horas), que foram os
únicos para os quais houve provimento.
Em seguida, os autos distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do despacho de admissibilidade.
Trata-se de auto de infração pela não informação tempestiva dos dados de embarque
no SISCOMEX relativos à lavratura de auto de infração nos artigos 37,§ 2° e 107, IV “e” do
Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a regulamentação da IN-SRF
n° 28/94, cobrando a multa de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), no período compreendido entre
02/03/2004 a 27/12/2004, referente a 251 (duzentos e cinquenta e um) navios/viagens, no total de R$
1.255.000,00 (Um milhão e duzentos e cinquenta e cinco mil reais).
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação a
qual mediante o Acórdão no 12.99.349, proferido pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
defesa apresentada pela Recorrente.
No que cerne aos Embargos, a empresa Recorrente alegava em seu Recurso
Voluntário inexistência de prazo para prestação de informações de embarque à RFB, por
consequência, inexistência de conduta ilícita a justificar a imputação da multa regulamentar
tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n°
10.833/2003.
Neste ponto, “in verbis” transcrevo o voto embargado:
(...) pois até a edição da IN SRF no 510/2005, não havia prazo
específico para o registro de mercadoria, já que a SRF no 28/94
assim disciplinava:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da
mercadoria, o transportador registrará os dados pertinentes, no
SISCOMEX, com base nos documentos por ele emitidos.

Somente a partir de 15/02/2005, com a redação
dada pela IN SRF no 510/2005 a redação passou a definir o
prazo de comunicação em 02(dois) dias:
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000822/2009-17

"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os
dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos
documentos por ele emitidos, no prazo de dois dias, contado
da data da realização do embarque.”

No caso ora sob exame, o Fisco aplicou à empresa
transportadora a multa específica prevista no art. 107, IV,
“e”, do Decreto­Lei no 37, de 1966, com a nova redação que
lhe foi dada pelo art. 61 da Medida Provisória no 135,
de 30/10/2003 (DOU de 31/10/2003), que veio a ser
convertido no art. 77 da Lei 10.833, de 29/12/2003, que
estabeleceu, verbis:
"Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita
Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as
informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada do veículo procedente do exterior ou a ele destinado.

DECRETO-LEI No 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e

Por sua vez, o prazo instituído pela IN 1.096/10 revogou aquele que
trazia o período de 02 (dois) dias, majorando-o para 07 (sete)
dias.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 1096/2010
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)

Todavia, feitas essas transcrições, impõe-se ressaltar que na
vigência da IN SRF no 28/1994 a inobservância da obrigação
estabelecida no seu art. 37 era entendida pela SRF como
caracterizadora de embaraço à atividade de fiscalização aduaneira,
conforme disposto em seu art. 44. No entanto, a partir da superveniência
da Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003,
foi estabelecida para o transportador a obrigação de “prestar à
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000822/2009-17

Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas”, como
se verifica da redação supratranscrita, emprestada ao art. 37 do
Decreto-lei no 37/1966 pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Destarte, com a entrada em vigor dessa nova norma legal, o
descumprimento da obrigação de prestar à SRF, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, passou a ser cominada com a multa de R$ 5.000,00
prevista no inciso IV, “e”, do art. 107 do Decreto­lei 37/1966, e não
mais aquela prevista por embaraço, que estava tipificada no inciso IV,
“c”.
Para a caracterização de ilícito sujeito à aplicação da referida multa,
há que ser apurado o descumprimento da obrigação, o que implica, no
caso, a inobservância de prazo fixado pela SRF para a apresentação dos
dados relativos ao embarque.
Verifica-se que, por ocasião dos fatos que geraram a aplicação
das multas, vigia a redação original do art. 37 da IN SRF
28/1994, que estabelecia que a obrigação devia ser satisfeita
“imediatamente após realizado o embarque da mercadoria”. Ora,
tem-se por evidente que não se pode interpretar tal dispositivo como se
não houvesse prazo para o cumprimento da obrigação de prestar
informações, a imposição normativa constante desse ato
administrativo detém força cogente para a finalidade a que se propõe-
de imposição de penalidade.

Partindo da leitura da legislação mencionada, assiste razão a Embargante dado
que não existe na legislação o prazo de 24 (vinte e quatro) horas mencionado no voto
embargado, merecendo aqui ser sanada a contradição alegada.

Por fim, no que cerne ao exame da decadência do crédito constituído, entendo que
haver omissão, obscuridade ou contradição a ser conhecida, dado que em sede de manifestação
de inconformidade, a contribuinte provocou o julgador de piso para o exame da decadência, o
qual, minuciosamente, apresentou não ter ocorrido a alegada decadência aventada pela
contribuinte.

No que pese não ter sido alegada a decadência pela contribuinte em seu Recurso
Voluntário, mas, por tratar-se de matéria de ordem pública, a qual pode, ex ofício, ser examinada
pelo julgador, independentemente, do grau de jurisdição e da existência de pedido expresso da
Recorrente-contribuinte, não está impedido o julgador do CARF de examinar a existência de
decadência ou prescrição do crédito tributário lançado e/ou cobrado.

Ressalta-se aqui que os institutos da decadência e da prescrição são institutos de
suma importância no Direito brasileiro por serem pilares da segurança jurídica aos cidadãos,
estipulando um lapso de tempo para que o direito seja vindicado ou a ação seja promovida.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000822/2009-17

Outrossim, a ratio do instituto da prescrição e da decadência se funda na
necessidade de garantir, de um lado, a segurança das relações jurídicas e, de outro, promover a
certeza do Direito, em matéria tributária, sobretudo, dar efetividade temporal dos interesses e
direitos subjetivos previstos e regulamentados pela Carta Constitucional, contra eventuais
comportamentos arbitrários e ilegítimos por parte do Estado/Fisco.

Quando a incerteza das relações jurídicas arriscar superar a certeza, resta
unicamente apelar à celebre frase do mestre Calamandrei na sua célebre obra “Eles, os juízes,
vistos por nós, os advogados (tradução da obra Elogio dei giudici scritto da um avvocato): “A
Justiça existe, precisa que exista, quero que exista. Vós, juízes, têm que me escutar”!
(CALAMANDREI, Pietro. Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados, São Paulo, Ed. Pillares,
2013).

Por fim, considerando que o crédito lançado trata-se de infrações ocorridas entre
02/03/2004 a 27/12/2004, e, que a contribuinte tomou ciência de sua constituição em
10/02/2009, de fato, caso houvera alguma infração em data anterior 10/02/2004 estaria o crédito
tributário constituído decorrente dela fulminada pela decadência, mas como assim não ocorrera,
tal previsão no voto, com efeito, tornou-se inócua, todavia, entendo não tratar-se de qualquer
contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada.
Diante do exposto, voto por acolher os embargos interpostos para sanar a
contradição da decisão embargada, não lhes atribuindo, contudo, efeitos infringentes.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 843
DF CARF MF
Original